Tribunal: TJES
Processo: 5015616-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015616-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL PRAIA CENTER, ED. LUCAS, ED. LEILA, ED. CRISTINA, ED. REGINA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
QUANTUM DEBEATUR
. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. TEMA 414/STJ (REVISADO). MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS COM COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DO TÍTULO NA LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em pedido de liquidação de sentença por arbitramento, na qual o juízo de origem homologou o laudo pericial e liquidou o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, é possível alterar os parâmetros do título judicial transitado em julgado, em razão de posterior revisão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 414 e de eventual modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada é proferida em fase de liquidação de sentença, na qual o título executivo judicial já transitou em julgado, impondo observância aos limites da coisa julgada e à segurança jurídica.

4. A alteração da tese aplicável à metodologia de cobrança de água e esgoto em condomínios, decorrente da revisão do Tema 414/STJ, ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado do título que se liquida, o que impede sua incidência sobre os parâmetros já definitivamente fixados.

5. A modulação dos efeitos do Tema 414/STJ (revisado) alcança apenas os processos ainda em curso, não atingindo demandas já decididas em definitivo, em que incide a imutabilidade do julgado.

6. A invocação de relação de trato continuado não afasta, no caso concreto, a força da coisa julgada material formada antes da revisão do precedente, permanecendo incólumes os critérios estabelecidos no título liquidando.

7. A homologação do laudo pericial e a liquidação do julgado preservam os limites do título judicial e não comportam rediscussão de mérito por via incidental na liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão do Tema 414/STJ e sua modulação de efeitos não alcançam títulos judiciais já transitados em julgado, devendo prevalecer a coisa julgada na fase de liquidação.

2. Na liquidação de sentença por arbitramento, é vedada a alteração dos parâmetros definidos no título judicial definitivo, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 505; art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414 (revisado) (REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, j. 20.06.2024, publ. 25.06.2024, conforme citado no voto); TJRJ, AI 0079589-02.2024.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Arrabida Paes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2025, publ. 26.03.2025; TJDFT, AI 0729291-95.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2ª Turma Cível, j. 30.10.2024, publ. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Centro Comercial Praia Center contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos do pedido de liquidação de sentença por arbitramento ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, na qual o Magistrado de origem homologou o laudo pericial e liquidou o julgado para constituir saldo líquido de R$ 2.212.211,14 (dois milhões e duzentos e doze Mil e duzentos e onze reais e catorze centavos) em favor da CESAN, e R$ 31.073,83 (trinta e um mil e setenta e três reais e oitenta e três centavos), em favor do Centro Comercial Praia Center, todos devidamente atualizados e acrescidos de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão recorrida não aplicou a modulação de efeitos do Tema n. 414 do Superior Tribunal de Justiça; b) o entendimento anterior, em que baseou o título executivo, foi superado pela revisão da tese pelo Superior Tribunal de Justiça; c) a relação jurídica entre as partes é de trato continuado, o que permite a relativização da coisa julgada quando há modificação no estado de direito, conforme o art. 505, I, do CPC; d) a manutenção da decisão causará a ruína financeira do condomínio; e e) há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a modulação do tema afasta a possibilidade da agravada reaver os valores cobrados. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16043749)

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 16073940)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos do pedido de liquidação de sentença por arbitramento ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, na qual o Magistrado de origem homologou o laudo pericial e liquidou o julgado para constituir saldo líquido de R$ 2.212.211,14 (dois milhões e duzentos e doze Mil e duzentos e onze reais e catorze centavos) em favor da CESAN, e R$ 31.073,83 (trinta e um mil e setenta e três reais e oitenta e três centavos), em favor do Centro Comercial Praia Center, todos devidamente atualizados e acrescidos de honorários advocatícios.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16073940, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

A decisão atacada foi proferida na fase de liquidação de sentença, cujo título executivo judicial já transitou em julgado. Como reconheceu magistrado de 1º grau, “
Malgrado não se desconheça que a nova tese assentada no julgamento do Tema n. 414, foi superada, de fato, pelo Superior Tribunal de Justiça, vê-se que a coisa julgada formou-se nestes autos anteriormente à revisão do referido entendimento (vide acórdão de ID 44332350 e certidão de trânsito no ID 44332906). Isto é, a alteração da tese aplicável aos métodos de cobrança de água e esgoto em condomínios se deu posteriormente ao trânsito em julgado do título judicial que ora se liquida. Diante desse cenário, ressaem de observância não apenas obrigatória, como soberana, os limites estabelecidos pela coisa julgada, a qual somente poderá ser desconstituída pela via própria, primando-se, também, pela segurança jurídica.”.

De fao, tem-se que o trânsito em julgado da decisão impede a alteração dos seus parâmetros nesta fase processual, por força dos limites estabelecidos pela coisa julgada.

Ressalte-se que a modulação dos efeitos da decisão revisada atinge somente os processos ainda em curso, de modo que aqueles que já se encontram decididos em definitivo devem se ater à imutabilidade inerente à decisão de mérito que não mais se sujeita a recurso.

Dessa forma, no caso concreto, não possui respaldo a tese da agravante de que, tratando-se de relação de trato continuado, a coisa julgada material não pode surtir efeitos indefinidamente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ALEGAÇÃO DA ÁGUAS DO RIO NO SENTIDO DE QUE SEUS NOVOS PATRONOS NÃO FORAM INTIMADOS DO ACÓRDÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. HIPÓTESE EM QUE AINDA EXISTE PATRONO DA RÉ COM PODERES OUTORGADOS DESDE A PRIMEIRA PROCURAÇÃO, INEXISTINDO PETIÇÃO DO ADVOGADO ORIGINÁRIO SUBSTABELECENDO, SEM RESERVAS, OS PODERES QUE LHE FORAM CONFERIDOS PELA RÉ AO PATRONO QUE SUBSCREVEU O RECURSO. POR OUTRO LADO, A RÉ/EXECUTADA SE MANIFESTOU À FL . 671, QUEDANDO-SE INERTE QUANTO À ALEGADA NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE PRONUNCIOU NOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 278 DO CPC. PRECLUSÃO OPERADA. ATO PROCESSUAL CONVALIDADO, A FIM DE SE GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA . TEMA Nº 414 (REVISADO) DO STJ. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO. NAS AÇÕES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COMO É O CASO EM TELA, DEVE SER RESPEITADO O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO E A COISA JULGADA (ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF) . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Agravo de instrumento interposto visando a nulidade da intimação do acórdão, com a devolução do prazo processual, bem como que esta Corte aplique o Tema nº 414 (revisado) do STJ a essa ação, que já está em fase de execução de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. São duas as questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade de ato processual; (ii) examinar se o entendimento do STJ sedimentado pelo Tema nº 414 (revisado) tem incidência sobre essa ação já julgada por este sodalício, com trânsito em julgado certificado nos autos, já se encontrando em fase liquidação de sentença . III. RAZÕES DE DECIDIR: (...) 6 .
É cediço que o STJ revisou o Tema nº 414, em 20/06/2024, nos Recursos Especiais nº 1.937.887/RJ e 1.937 .891/RJ, cujos acórdãos foram publicados no dia 25/06/2024, ainda pendentes de análise em sede de embargos de declaração
. 7. O STJ fixou as seguintes teses: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (" tarifa mínima "), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas . 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo ."
8. Na modulação dos efeitos do Tema nº 414 (revisado), o STJ determinou que, para as ações em curso, o novo precedente vinculante seja aplicado de imediato, com a revogação de decisões precárias que tenham determinado a aplicação do critério "híbrido de cobrança", e, quanto ao mérito da ação, o "reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio". 9. Desta forma, o STJ ao modular parcialmente os efeitos do Tema nº 414 (revisado), determinou que "para as ações em curso, o novo precedente vinculante seja aplicado de imediato", ou seja, incidência apenas sobre as ações em tramitação .
Vale dizer: nas ações em fase de cumprimento de sentença, como é o caso em tela, deve ser respeitado o trânsito em julgado do acórdão proferido por este Tribunal e a coisa julgada
(artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Jurisprudência de várias Câmaras do TJRJ. IV. DISPOSITIVO: 10 . Recurso desprovido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00795890220248190000 2024002116717, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 20/03/2025, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/03/2025)

Ementa: ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença . Tarifa de água e esgoto. Coisa julgada. Não alcançada pelos efeitos modulatórios do revisto tema 414/STJ. Litigância de má-fé e litigiosidade excessiva . Inocorrência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1 . O recurso. O agravo de instrumento interposto pela executada visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação e homologação de laudo pericial em fase de liquidação de sentença. 2. Fatos relevantes . (i) A ratio decidendi da sentença teria sido em relação à metodologia de cálculo da tarifa aplicada pela CAESB, em razão da existência de hidrômetro único, que teria sido reputada ilícita. (ii) Após o trânsito em julgado, em 06.10.2020, da sentença, foi revisado o Tema repetitivo 414 do STJ e firmada nova tese jurídica (em 25 .06.2024), a qual passou a considerar lícita a metodologia aplicada pela companhia de águas, com cálculo de consumo de forma proporcional ao número de condôminos, razão pela qual a parte executada/agravante impugnou os cálculos apresentados em laudo pericial e pediu que fossem refeitos com base no atual entendimento. (iii) Indeferida a medida liminar recursal que buscava a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II . Questão em discussão 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a preponderância do Tema 414, revisado pelo Superior Tribunal de Justiça ao reexame da metodologia de cálculo das tarifas do consumo d?água. III. Razões de decidir
4 . Na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou ( CPC, art. 509, § 4º). Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais ( CPC, art. 505) . 5. No caso concreto, a ratio decidendi da sentença (metodologia de cálculo da tarifa aplicada pela CAESB) já estaria sob o manto da coisa julgada (preclusão máxima), tornando-se inalcançável pelos supervenientes efeitos modulatórios do Tema 414 do STJ (revisto).
6. Não demonstrada a contenciosidade excessiva (impugnação ao laudo pericial e quesitos complementares), senão atividades processuais regulares à apuração do quantum debeatur na fase de liquidação de sentença, o que não se mostra suficiente à condenação da agravante em honorários advocatícios nesta fase processual . 7. Rejeitado o pedido de condenação da parte agravante à litigância de má-fé, uma vez que não resultou evidenciado o dolo em proceder de modo temerário ( CPC, art. 80, inc. VII) . IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. (...). (TJ-DF 07292919520248070000 1940264, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.